Tribunal: TJSP
Processo: 2283928-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283928-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é paciente MARCELO
BENTO DE SOUZA e Impetrante YASMIN AMORIM FONTANA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283928-64.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 2/6
HABEAS CORPUS no: 2283928-64.2019.8.26.0000 VOTO no 34.469
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 1500514-80.2019.8.26.0431
IMPETRANTE: YASMIN AMORIM FONTANA
PACIENTE: MARCELO BENTO DE SOUZA
HABEAS CORPUS ARTIGOS 171, “CAPUT” E 288, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PACIENTE QUE NÃO
REÚNE MÉRITO PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.
A advogada Yasmin Amorim Fontana impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que MARCELO BENTO DE SOUZA
sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 1a Vara da
Comarca de PEDERNEIRAS que, nos autos da Ação Penal no
1500514-80.2019.8.26.0431, em que se viu denunciado pela prática dos
crimes previstos nos artigos 171, “caput” e 288, “caput”, ambos do Código
Penal, decretou sua prisão preventiva.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus
ao direito de responder ao processo em liberdade, pois não estão presentes
os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal, bem como porque as decisões atacadas não
mencionaram fatos concretos que justificassem a necessidade de sua
manutenção no cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283928-64.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 3/6
Afirma, ainda, que a manutenção do paciente no
cárcere fere o princípio da proporcionalidade.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
ao paciente liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente MARCELO BENTO DE SOUZA e os corréus
Marcelo Thadeu Issa, Claudio Aparecido Issa, Eduardo Fontoura Loureiro,
Elizabeth Gonçalves e Rodolfo dos Santos foram denunciados porque em
data incerta, entre os anos de 2006 e 2019, em local e horário não
esclarecidos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, que entre os dias 15 de janeiro e 07 de
março de 2019, na Avenida Brasil, no 1323, Cidade e Comarca de
Pederneiras, os mencionados réus agindo em concurso e com identidade de
propósitos, obtiveram, em proveito de todos, vantagem ilícita na importância
de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), em prejuízo das
vítimas Yara Regina de Souza Barbuti e Leonardo de Souza Birelo, induzindo-
as e mantendo-as em erro, mediante ardil.
Conforme restou apurado: “O modus operandi desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283928-64.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 4/6
grupo criminoso consiste em adquirir estabelecimentos comerciais tais como
Postos de Combustíveis (preferencialmente), Supermercados, Salões de
Beleza, etc, entregando como pagamento títulos falsificados ou sem provisão
de fundos, assumindo a posse direta de tais comércios. Durante os dias em
que permanecem na gerência direta dos estabelecimentos, aproveitam para
subtrair todo o movimento do caixa. Por fim, alegam descumprimento
comercial para não pagarem o que foi contratado (...).
(...) Como se tratavam de depósitos em caixas eletrônicos
e não de transferências bancárias, assim como de valores altos, as vítimas
desconfiaram e entraram em contato com o seu advogado, que apurou junto
ao cartório de Notas, na cidade de São Paulo, onde houve o reconhecimento de
firma das assinaturas dos compradores e garantidores, que se tratava de um
golpe, pois os selos utilizados para o reconhecimento de firma por
autenticidade das assinaturas eram reaproveitados, o que foi confirmado pela
perícia técnica às fls. 497/510 (...).”
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 18 de dezembro de
2019.
De acordo com informações mais recentes, extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, se aguarda a manifestação das vítimas
sobre se desejam representar os acusados.
Quanto à decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva, verifica-se que está suficientemente fundamentada, nos
seguintes termos (fls. 137/140):
“(...) Verifica-se a materialidade delitiva e fortes indícios
de autoria recaindo sobre os averiguados (...).
(...) A representação policial detalhou a participação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283928-64.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 5/6
cada um dos investigados, assim descrevendo a fl. 247: “Após investigações,
o SIG identificou os autores, os quais, foram reconhecidos por meios de
fotografias pelas vítimas. Segundo as vítimas, MARCELO BENTO DE SOUZA
se apresentou após a negociação, para realizar o gerenciamento dos Postos
da rede, sendo que recolhia o movimento do dia dos postos e os depositava
para “ANTONIO”; MARCELO THADEU ISSA, se apresentou ao lado de
“ANTONIO” (EDUARDO), pois dizia que como pai era sócio de “ANTONIO” e
que iria gerenciar a rede, além de ter recebido uma transferência bancária
em sua conta pessoal no valor de R$ 50.000,00 da rede de Postos para
realizar a compra da rede de postos de combustíveis. CLAUDIO APARECIDO
ISSA, se apresentou junto de MARCELO BENTO e “ANTONIO” para ajudar
na negociação da rede de Postos”.
Desta feita, vislumbro, in casu , presentes os requisitos
legais para o decreto da prisão representada.
De acordo com o encartado aos autos, os fatos ora
investigados ocorreram entre janeiro e março de 2019.
Em 23 de abril e 01 de novembro do corrente ano foram
lavrados Boletins de Ocorrência de nos. 7843/2019 (fl. 262/264) e 750/2019
(fls. 265/268) que também envolvem venda e compra de fundos de comércio
com os mesmos investigados e igual modus operandi , além de boletins de
ocorrência mais antigos. Oportuno destacar que, conforme consta a fl. 249, os
antecedentes criminais dos averiguados se assemelham com os delitos nestes
autos investigados.
Nesse passo, mister se faz a decretação da prisão
preventiva para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva
(...).”
Da leitura da decisão transcrita e dos registros
eletrônicos desta Corte, observa-se que o paciente está sendo acusando de
crime grave, envolvendo o uso de selos cartorários reaproveitados para o
reconhecimento de firmas, além de registrar condenação pelo crime previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2283928-64.2019.8.26.0000 - Pederneiras - VOTO No 6/6
no artigo 1o, da lei no 8.176/90 (“adquirir, distribuir e revender derivados de
petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com
as normas estabelecidas na forma da lei.”), sendo temerária a concessão da
almejada benesse, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, não se vislumbra, por ora, constrangimento
ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”.
Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora